Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRÓ-DF I. INCENTIVO ECONÔMICO CANCELADO. IMÓVEL ALIENADO EM LICITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA INEXISTENTE. ALIENAÇÃO VÁLIDA. INDENIZAÇÃO PELA ACESSÃO REALIZADA.

I. Atende ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sentença que resolve o mérito mediante a aplicação do direito aos fatos controvertidos da demanda.

II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. De acordo com o artigo 5o-A da Lei Distrital 3.266/2003, na redação dada pela Lei Distrital 6.468/2019, não tem direito de preferência na aquisição do imóvel licitado empresa com incentivo econômico cancelado que não comprova a sua efetiva ocupação ao tempo da vistoria e da licitação.

IV. Beneficiário de incentivo econômico cancelado que construiu no imóvel depois de investido regularmente na sua posse tem direito de ser indenizado pelo adquirente, nos termos do artigo 1.255 do Código Civil, sobretudo na hipótese em que a avaliação não contemplou a acessão e o edital atribuiu ao licitante vencedor a responsabilidade por eventuais indenizações.

V. Apelações dos Réus providas. Apelação do Autor prejudicada.